Tribunal: TJMT
Processo: 1007015-93.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007015-93.2020.8.11.0042
APELANTE: ROGERIO NABARRETE, JOAO ROQUE NABARRETE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 4. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.
O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. Embora os apelantes almejem a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.
3. Provas de que se dediquem às atividades criminosas, reincidência e demais circunstâncias, não fazem jus ao redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.
4. Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007015-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO NABARRETE - CPF: 933.398.441-00 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JOAO ROQUE NABARRETE - CPF: 009.065.351-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO NABARRETE - CPF: 933.398.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 012.109.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 760.554.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROQUE NABARRETE - CPF: 009.065.351-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3.

APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 4. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Embora os apelantes almejem a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

3. Provas de que se dediquem às atividades criminosas, reincidência e demais circunstâncias, não fazem jus ao redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

4. Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ROGÉRIO NABARRETE E JOÃO ROQUE NABARRETE
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 1007015-93.2020.811.0042, a qual condenou o primeiro réu à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o segundo e à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa postula a
absolvição
com fundamento na ausência de provas da traficância, com fulcro no princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação para o crime de uso de entorpecentes
,
absolvição pelo crime de associação para o tráfico
e, subsidiariamente,
o reconhecimento da causa de diminuição especial descrita no §4°, do art. 33, da Lei no 11.343/2006.

Ainda, a
revogação do decreto de perdimento de ben
s, com a restituição dos bens e valores apreendidos, a detração do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 96966056).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner é pelo d
esprovimento do recurso
(id. 104165967).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 03 de novembro de 2021.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas, alegando, para tanto, fragilidade probatória a alicerçar o édito condenatório, porquanto amparado
“...
o conjunto probatório formado neste caderno processual é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação no delito de tráfico de drogas que supostamente ocorria na residência do acusado. Ao revés, as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de condenação”.
Requer, ainda, a desclassificação das condutas de tráfico de drogas para uso próprio.

Contudo, diversamente do alegado pela defesa, verifica-se que as provas coligidas sob o crivo do contraditório judicial evidenciam que as condutas dos apelantes se ajustam ao crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, dando pleno suporte à sentença condenatória.

A materialidade do crime restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 96963972), do auto de exibição e apreensão, relatório de cumprimento do mandado de busca e apreensão no no. 1003612-19.2020.8.11.004, do Boletim de Ocorrência no 2020.285906 e do laudo toxicológico definitivo no 3.14.2020.71277- 01.

E inobstante sua negativa, a autoria do crime de tráfico está plenamente comprovada, notadamente pela prova testemunhal em juízo, a qual confirmou o resultado das investigações realizadas pelos policiais da Delegacia Especializada em Repressão a Entorpecentes (DRE).

Com efeito, o juízo da origem expediu mandado de busca e apreensão no. 1003612- 19.2020.8.11.0042, tendo como alvo três endereços utilizados pelo apelante
ROGÉRIO NABARRETE -
Rua 16, no 8, quadra 13, Bairro Santa Terezinha (setor B); Rua 118, no. 09, quadra 24, bairro Tijucal, setor 1; e, Rua General Osório, s/no, ao lado do no. 300, no bairro do Porto, todos em Cuiabá/MT apontados como locais utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em
23/11/2020
, os investigadores de polícia deram cumprimento a referida ordem judicial, de forma simultânea, em observância ao que determina o artigo 240, §1o, do Código Penal, bem como agiram nos limites da ordem judicial, no tocante ao acesso dos telefones celulares apreendidos durante o cumprimento do referido mandado.

Dessa forma, o núcleo de inteligência policial da DRE realizou a análise preliminar dos aparelhos telefônicos apreendidos, oportunidade na qual foram verificados, de forma parcial, os arquivos de áudio, vídeo e mensagens dos celulares dos apelantes e de
Maria Luiza de Oliveira,
companheira do apelante

ROGÉRIO NABARRETE
, sendo que no aparelho celular utilizado por ROGÉRIO, de no. (065) 99252-7740, foram encontradas conversas sobre comercialização de drogas, bem como o registro de uma carta destinada a
ROGÉRIO
, vulgo “Branco”, que atuava como gerente dos pontos de tráfico.

Isso porque, conforme relatório técnico da Polícia Civil, a referida carta continha orientações de como
ROGÉRIO
deveria realizar a cobrança dos traficantes que fazem parte de sua região; também informa quais seriam os valores das drogas, e instrui como deve ser feita a planilha e de que forma esta deve ser mantida em segurança (id. 96963967).

No endereço localizado no Bairro Santa Terezinha, os investigadores de polícia encontraram a expressiva quantia em dinheiro, no valor de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais), sendo que o valor de R$ 1.280 (um mil, duzentos e oitenta reais) foi localizado dentro de um armário, enquanto que a importância de R$ 5.800,00 (cinco mil, oitocentos reais) foi encontrada debaixo da cama, além de ma balança de precisão, de cor branca, um veículo Chevrolet Prisma, de cor branca, placa QBH6254, e dois aparelhos celulares, da marca Samsung.

Por sua vez, no endereço situado no Bairro Porto, dentro da empresa do apelante
ROGÉRIO
, foram apreendidos uma balança de precisão, de cor preta, uma moto CG Titan 150, de cor amarela, placa NPL 7804, um aparelho celular marca Samsung, dois livros-caixa, e o valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais), sendo encontrado no caixa do comércio o valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) e na posse de
ROGÉRIO
, a importância de R$ 118,00 (cento e dezoito reais).

No último endereço, localizado no Bairro Tijucal, onde se encontrava o apelante
JOÃO ROQUE NABARRETE
, irmão de
ROGÉRIO
, foram localizados 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, uma na forma de pedra e outra na forma de pó, pesando 20,32 g (vinte gramas e trinta e dois centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, a quantia em dinheiro, no valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), e uma motocicleta CG Fan 125, de cor preta, placa NPO 3931, e um aparelho celular.

Por sua vez, a prova testemunhal, confirmando todos os termos da denúncia, vem constituída pelos depoimentos dos investigadores da Polícia Civil -
Nayanna de Paula Santana, Adão José dos Santos Willian de Arruda Figueiredo
os quais confirmaram, em juízo, todas as provas colhidas durante o inquérito policial.

Nesse aspecto, a testemunha
Willian de Arruda Figueiredo
esclareceu que:

“(...) fez a análise inicial dos celulares apreendidos. Em seguida, afirmou que foi feito um relatório sobre o que teria sido localizado no celular do Rogério; no caso seria sobre um ou dois diálogos dele sobre a entrega ou tráfico de drogas. Indagado se localizou conversas de Rogério com clientes dele, o policial respondeu que ele conversaria com clientes a respeito de entregas de droga; pediam e ele faria a entrega. Perguntado se tinha conversas dele com os outros réus sobre tráfico, naquele momento, como foi feito análise de forma superficial, porque estava no prazo do flagrante, não foi encontrado. Indagado se ratifica o teor do relatório, o policial respondeu que não.(...)”

(sic) (id. 96966056).

Diante desse cenário, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento dos apelantes com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que os depoimentos dos agentes policiais são inverídicos, e de que a droga apreendida era para consumo próprio, constata-se que

as circunstâncias da prisão, aliadas à apreensão de drogas, bem como a apreensão de balança de precisão, dinheiro em espécie e relatório de registro de conversas por mensagens em telefones apreendidos, são elementos que demonstram que as drogas se destinavam ao comércio.

Assim, em que pese a tese aventada pela defesa, a presumida idoneidade da versão dos fatos apresentados pela acusação não merece ser afastada sem relevantes divergências com o conjunto de provas coligido, afinal, não é possível presumir que policiais, cuja função é justamente manter a ordem pública, teriam algum interesse em prejudicar inocentes.

Neste sentido, traz-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A
INSUFICIÊNCIA
CONDENAÇÃO. VALIDADE
DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta

Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II
- O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
.

III - Ademais,
ocorreu no presente caso. Precedentes
no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. (STJ. Habeas Corpus no 404.507-PE. Julgado por Min. Felix Fischer em 10 de abril de 2018)

Portanto, os relatos precisos dos agentes, são harmônicos e coerentes com as demais provas coligidas. Não foi constatada nenhuma divergência ou incoerência nos dizeres testemunhais que pudesse demonstrar uma inequívoca intenção de incriminar os réus.

Além disso, oportuno transcrever excerto das contrarrazões apresentadas pelo douto Promotor de Justiça (id. 96966056), que bem destaca que nenhum dos apelantes conseguiu demonstrar a origem lícita do dinheiro em espécie apreendido. Confiram-se:

“(...)

Vale dizer que pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há dúvida que o entorpecente apreendido se destinava a comercialização ilícita, mormente se considerarmos as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelas informações recebidas e pela investigação prévia realizada apontando o envolvimento dos três acusados nos crimes que lhe são imputados; Aliadas ao fato do cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de entorpecentes, de petrecho comumente utilizado no
preparo da droga para venda (balança de precisão) e de exorbitante quantia em dinheiro, em espécie, sem comprovação de origem lícita
;
somados com as informações obtidas na análise preliminar do aparelho celular do acusado ROGÉRIO, durante a qual descortinou-se evidências do envolvimento de ROGÉRIO com a facção criminosa “Comando Vermelho
”, combinado com os depoimentos dos investigadores de polícia colhidos na delegacia e em sede judicial, bem como se observado que JOÃO ROQUE e ROGÉRIO não comprovaram a dependência química alegada; e, que além disso, nenhum dos réus conseguiu comprovar a renda utilizada para compra de veículos, e por fim, se levado em conta que ROGÉRIO é reincidente na prática de crime, tem-se que
ROGERIO NABARRETE, vulgo “Branco”, e JOAO ROQUE NABARRETE, se dedicavam a prática criminosa do tráfico de drogas; portanto, medida imperativa é a manutenção da condenação impostas aos dois recorrente
(...)” (sic) (destacamos).

Conclui-se, portanto, que as provas coligidas pela acusação são robustas e suficientes a demonstrar, conforme bem exposto na sentença condenatória, que a questão é incontroversa, tanto no que toca à legitimidade das apreensões realizadas, bem como os depoimentos dos policiais assegurando a prática da traficância por parte dos apelantes.

E ainda, por outro lado, ainda que possam os apelantes serem usuários, esta condição, por si só, não resulta m automática absolvição ou desclassificação pretendidas, pois resta caracterizado o crime de tráfico tipificado por quaisquer dos verbos contidos no núcleo do tipo penal, no presente caso 'guardar' e ‘manter em deposito’ drogas destinadas a terceiros.

Desse modo, não é necessário que os agentes sejam surpreendidos comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Dessa forma, é
impositiva a manutenção da condenação dos réus
pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSCULPIDA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006.

A defesa de requer a aplicação da causa de diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, sob o argumento de que a decisão não justificou a não aplicação do benefício.

Nesse aspecto, igualmente, sem razão a defesa.

Com relação ao apelante
ROGÉRIO NABARRETE
agiu acertadamente a douta magistrada ao considerar a impossibilidade da aplicação da causa especial de redução da pena prevista pelo artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, tendo em vista a reincidência, nos termos da fundamentação.

Já com relação ao apelante
JOÃO ROQUE NABARRETE
não se vislumbra que o réu detém em seu desfavor outras ações penais de crimes de médio ou alto potencial ofensivo em curso (id. 96966016), contudo, em sua posse foram apreendidas as porções de substância análoga à cocaína, uma na forma de pedra e outra na forma de pó, pesando 20,32 g (vinte gramas e trinta e dois centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, fator que aliado às peculiaridades do caso demonstra o envolvimento deste com a traficância, tendo em vista que traficantes de pequena atividade, ou iniciantes nunca seguram em sua posse a droga por significativo lapso temporal, como bem destacado na sentença:

“
No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se
dedica à atividade criminosa
, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, ele praticava o comércio de entorpecente juntamente com seu irmão ROGÉRIO, inclusive, sua residência, além de ser o ponto de armazenamento das substâncias proscritas, era também conhecida na região como ponto de venda de droga, fato este, inclusive, ratificado pelo Relatório de Busca e Apreensão n° 524/2020, o qual foi confeccionado no dia 05/10/2020, pelo depoimento judicial da investigadora de polícia NAYANNA, e pelos expedientes de cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa, que ocorreu no dia 23/11/2020, onde foram apreendidas duas porções de entorpecentes distintos, as quais já estavam embaladas, prontas para serem comercializadas e estavam escondidas no pneu de uma bicicleta velha que estava no quintal do imóvel.

Ademais, como se vê, mesmo decorrido mais de 40 (quarenta) dias entre o término da investigação preliminar e cumprimento da busca domiciliar, o réu permaneceu praticando referida atividade espúria, pois, do contrário, não teria sido encontrado entorpecentes no quintal de sua residência. (...)” (sic) (id. 96966015).

Nesse aspecto, importa ressaltar que não se está dizendo que a quantidade de entorpecentes está sendo empregada, por si só, para afastar a causa de diminuição, mas as demais circunstâncias que demonstraram a dedicação à atividade criminosa por parte dos réus, mas que se assim o fosse, não seria
bis in idem
, haja vista que tal circunstância não fora utilizada para majorar as penas basilares dos réus, que permaneceram no mínimo legal.

Ainda, é cediço que, conquanto não haja previsão legal expressa nesse sentido,
a quantidade, a variedade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do fato
,
são fatores aptos a exteriorizar a dedicação do agente a atividades criminosas
, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO ATACA, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA AFASTADA NA ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a quantidade e a diversidade de entorpecente apreendido são elementos que, associados a circunstâncias outras do caso concreto - apreensão de balança de precisão e de utensílios diversos para o armazenamento da droga -, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas. Precedentes.
[...] (AgRg no AREsp 1059459/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017 (destacamos).

Desse modo, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, bem como a fundamentação escorreita da magistrada,
mantenho o afastamento da benesse pleiteada pela defesa.

DO PEDIDO DE DETRAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Ainda, tem-se que a defesa
requer a detração da pena
, pelo tempo em que os apelantes permaneceram presos cautelarmente, com o escopo de modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Contudo, o § 2° do artigo 387 do Código de Processo Penal determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

De acordo com o entendimento prevalecente, para realizar a detração,
deve-se relacionar o tempo de prisão provisória ao requisito objetivo para a progressão de regime
, a fim de compatibilizar a norma ao que determina a Lei de Execuções Penais e garantir a correta individualização da pena e tratamento isonômico entre réus em ações penais.

No caso dos autos, i
ncabível o instituto da detração, uma vez que, o cômputo do tempo de prisão provisória não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual
deve ser analisanda e realizada pelo juízo da execução.

DO PEDIDO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O pedido da defesa não há de ser acolhido, uma vez que
não há qualquer ofensa aos direitos dos acusados, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50,
em razão de que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça

gratuita

não

faz

jus

a

isenção do pagamento das custas processuais,

mas

tão

somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não

havendo

condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. Agravo interno improvido. (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca da alegada revogação do art. 12 da Lei no 1.060/50 pelo art. 175, I, do CTN, mostra-se incabível a apreciação do pedido por esta Corte, em virtude da ausência do requisito indispensável do prequestionamento. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”- Destaquei.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Por fim, a defesa de
ROGÉRIO NABARRETE
e de sua companheira

Maria Luiza de Oliveira
buscam a restituição da quantia em dinheiro apreendida, no valor de R$ 7.595,00 (sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais), bem como da motocicleta Honda/CG 150 Titan EX, cor amarelo, ano 2011, placa NPL 7804 e do veículo Prisma, de cor branca, placa QBH 6254, bens para os quais foi decretado o perdimento na sentença condenatória.

A Lei no 11.343/06, art. 60, determina que o juiz decidirá acerca do perdimento de bens e valores apreendidos,
desde que não esteja comprovada a origem lícita dele.

No caso dos autos,
não houve comprovação de que a quantia em de dinheiro apreendida é proveniente de transações comerciais lícitas
, bem como, que o valor pago por eles
na aquisição dos veículos era oriundo da atividade lícita
.

Além disso conforme salientado pela MM. Juíza sentenciante, a motocicleta Honda/CG 150 Titan EX, cor amarelo, ano 2011, placa NPL 7804 e o veículo Prisma, de cor branca, placa QBH 6254, foram utilizados na execução do crime de tráfico de drogas, o que justifica a manutenção da medida. Vejamos:

“(...) DECRETO o perdimento dos valores apreendidos (R$ 7.595,00) em favor da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROERD MATO GROSSO, Banco Sicredi, Agência 0810, conta corrente 34932-3, CNPJ 33.661.293/0001-07, porquanto os réus não lograram êxito em comprovar suas origens lícitas, demonstrando, assim, serem provenientes do tráfico que praticavam à época dos fatos. (...) 7804 e ao veículo Prisma, de cor branca, placa QBH 6254, os seus perdimentos soa como medida impositiva. Isto porque, conforme se denota pelo depoimento judicial da investigadora de polícia NAYANNA, assim como o relatório policial confeccionado por ela e outro policial antes mesmo da prisão do acusado ROGÉRIO, este estava sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como, durante o monitoramento realizado pelos investigadores de polícia, restou claramente comprovado que ele utilizava habitualmente seus veículos, ou seja, uma hora o Prisma, outra hora, sua motocicleta, para realizar as entregas de substâncias proscritas. Inclusive, na data de sua prisão, seu aparelho celular foi periciado e, conforme se denota pelo Relatório Técnico – Análise de Dados n° 33/2020/NI/DRE, juntado no inquérito policial, foram extraídas e transcritas algumas conversas travadas entre ele e outras pessoas, via WhatsApp, negociando a venda e entrega de entorpecentes. Logo, o perdimento dos referidos automóveis se justificam pelo fato de que eram habitualmente utilizados pelo acusado ROGÉRIO na comercialização de entorpecentes. (...) Em razão disso, nos termos do artigo 91, inciso II, “b”, do Código Penal [2] , do 243, parágrafo único, da CF [3] , e art. 63 da Lei de Drogas, DECRETO os perdimentos em favor do FUNESD da motocicleta Honda/CG 150 Titan EX, cor amarelo, ano 2011, placa NPL 7804, e do veículo Prisma, de cor branca, placa QBH 6254”.

Portanto, deve ser mantido o perdimento, em favor da União, do valor apreendido, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal e artigo 63 da Lei no 11.343/06.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021